Tribunal: TJMT
Processo: 1009017-90.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOISA TERRES SANTI - CPF: 043.876.921-03 (RECORRENTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ADMIR BEIRA FAVERO - CPF: 467.260.479-91 (RECORRIDO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO DA SILVA LIRA - CPF: 713.499.602-68 (RECORRIDO), ADIMILSON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 795.497.641-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009017-90.2021.8.11.0045 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

ADMIR BEIRA FAVERO

Recorrido(s):

ELOISA TERRES SANTI/ ADIMILSON RODRIGUES DE MOURA/ FABIO ROBERTO DA SILVA LIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONSERTO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida ELOISA TERRES SANTI postula pela indenização por danos materiais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia por culpa do motorista condutor do veículo de propriedade do Recorrente.

2.
Nos autos, restou comprovado que o veículo em que a Recorrida estava pertence a terceiros, o qual foi danificado em razão do acidente ter sido causado por motorista que conduzia o veículo de propriedade do Recorrente, ao invadir a pista em que trafegava o veículo de propriedade da genitora da Recorrida.

3.
No caso, a Recorrida não comprova ter realizado o pagamento para o conserto do veículo, tampouco, que é responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento do veículo que se encontra em nome de terceiros, portanto, não é parte legitima para propor ação indenizatória, ante a ausência de comprovação de prejuízo.

4.
Entendo que a parte legitima para propor a presente demanda é a proprietário do veículo ou caso a Recorrida tivesse realizado com o pagamento do conserto ou comprovado a propriedade do veículo.

5.
Ocorre que a Recorrida apenas mencionada que faz o uso do veículo, o que não é suficiente para comprovar o domínio, sendo evidente que a ação deveria ter sido proposta por sua genitora, a qual é titular do direito postulado.

5.
Dessa forma, entendo que a Recorrida não detém legitimidade para propor a presente ação, em que pese estivesse como passageira no veículo no momento do acidente.

6.
Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Recorrida é medida impositiva.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida ELOISA TERRES SANTI postula pela indenização por danos materiais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia por culpa do motorista condutor do veículo de propriedade do Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrente ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 18.315,00 (dezoito mil, trezentos e quinze reais).

O Recorrente
ADMIR BEIRA FAVERO
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa e incompetência dos Juizados Especiais e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor dos danos materiais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade ativa deverá ser acolhida.

Nos autos, a Recorrida não comprova a propriedade do veículo, sendo apenas indicado que o veículo é de propriedade de sua genitora e que estava no veículo no momento do acidente e faz o uso do veículo.

Ainda que a Recorrida tenha se envolvido diretamente no acidente, sabe-se que os danos materiais dependem de comprovação, bem como de que a Recorrida tenha realizado o conserto do veículo danificado ou que seja a responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento do veículo.

Ocorre que, no caso, a Recorrida apresentou documento do veículo em nome de terceiros, no caso a sua genitora e orçamentos para o conserto, sem que efetivamente tenha realizado o pagamento.

Dessa forma, é forçoso o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo ativo, eis que cabe ao proprietário reivindicar os danos materiais pelos prejuízos suportados.

Outrossim, caso a sentença seja mantida, poderá a Recorrida não proceder com o conserto do veículo e a proprietária reivindicar nova indenização em desfavor da Recorrente.

Logo, caberia a parte Recorrida ter comprovado o pagamento para o conserto do veículo ou ter demonstrado a sua propriedade, contudo, não o fez, motivo pelo qual entendo pela sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da presente ação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, e reconhecer a ilegitimidade ativa da Recorrida ELOISA TERRES SANTI, e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022